Tribunal: TJSP
Processo: 1063975-87.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à análise de mérito dos pedidos administrativos de restituição de IPTU – Sentença de denegação da ordem – Pleito de reforma da r. sentença – COMPETÊNCIA RECURSAL – Distribuição para Seção de Direito Público, mais especificamente para a 13a Câm. de Dir. Púb. – Declaração de incompetência, alegando que a matéria está relacionada a tributo municipal

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à análise de mérito dos pedidos administrativos de restituição de IPTU – Sentença de denegação da ordem – Pleito de reforma da r. sentença – COMPETÊNCIA RECURSAL – Distribuição para Seção de Direito Público, mais especificamente para a 13a Câm. de Dir. Púb. – Declaração de incompetência, alegando que a matéria está relacionada a tributo municipal – Redistribuição dos autos a uma das câmaras especializadas – Suscitação de Conflito de Competência, a ser dirimido pelo Colendo Órgão Especial – Competência recursal estabelecida pelos termos do pedido contido na inicial, que se limita à inexistência de vício formal de representação na instrução dos pedidos administrativos – Inexistência de questionamento sobre o tributo em si – Competência recursal da 1a à 13a Câmaras da Seção de Direito Público – Disposição do art. 3o da Res. no 623, de 06/11/2.013 do TJ/SP – APELAÇÃO não conhecida, suscitando o Conflito de Competência perante o C. Órgão Especial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000641463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063975-87.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TGSP - 35 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U. Sustentou oralmente a dra. Jade Thomaz Veloso OAB/SP
324919.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1063975-87.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09562 - RV
Página 2 de 6
Voto no 09562
Apelação no 1063975-87.2018.8.26.0053
Apelante: TQSP - 35 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Apelado: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Interessada: DIRETORA DE DIVISÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS DA
FAZENDA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
12a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
Magistrada: Dra. Paula Micheletto
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão à análise de mérito
dos pedidos administrativos de restituição de IPTU
Sentença de
denegação da ordem Pleito de reforma da r. sentença COMPETÊNCIA
RECURSAL
Distribuição para Seção de Direito Público, mais
especificamente para a 13a Câm. de Dir. Púb.
Declaração de
incompetência, alegando que a matéria está relacionada a tributo
municipal Redistribuição dos autos a uma das câmaras especializadas
Suscitação de Conflito de Competência, a ser dirimido pelo Colendo
Órgão Especial
Competência recursal estabelecida pelos termos do
pedido contido na inicial, que se limita à inexistência de vício formal de
representação na instrução dos pedidos administrativos Inexistência
de questionamento sobre o tributo em si Competência recursal da 1a à
13a Câmaras da Seção de Direito Público Disposição do art. 3o da Res.
no 623, de 06/11/2.013 do TJ/SP
APELAÇÃO não conhecida,
suscitando o Conflito de Competência perante o C. Órgão Especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1063975-87.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09562 - RV
Página 3 de 6
Trata-se de apelação interposta por TQSP - 35
Empreendimentos Imobiliários Ltda., contra a r. sentença (fls.
1.049/1.053), proferida nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, ajuizado
pela apelante em face de ato da Diretora de Divisão de Serviços Especiais
da Fazenda Municipal de São Paulo, que denegou a segurança. Em
razão da sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento das
custas/despesas processuais.
Alega a apelante no presente recurso (fls. 1088/1.097),
em síntese, que seus pedidos de restituição de IPTU foram negados pela
interessada em razão de suposta vedação na procuração que apresentou, para
o oferecimento de substabelecimento de poderes de representação. Sustenta
que referida vedação não se aplica para atuação nas esferas administrativa e
judicial. Aponta que os pedidos de restituição devem ser analisados pela
interessada, já que presentes todos os requisitos formais. Pondera que diante
da ausência de análise dos pedidos formulados em virtude do suposto erro
formal na representação dos advogados, deveria ter ocorrido sua notificação
para saná-lo antes do indeferimento. Aduz que a razão para o indeferimento
jamais foi explicada, o que obstou a prestação de qualquer esclarecimento.
Defende que diante da inexistência de vício ou da existência de vício sanável,
os pedidos de restituição devem ser inteiramente analisados. Pede a reforma
da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 1.104/1.111), alega o apelado, em
síntese, que os pedidos administrativos já foram analisados e indeferidos de
maneira fundamentada. Sustente que os signatários RODRIGO ANTONIO DIAS
e ISABELLA MULLER LINS DE ALBUQUERQUE JORDAN apresentaram
substabelecimento que lhe outorgam poderes de representação, mas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1063975-87.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09562 - RV
Página 4 de 6
procuração pública apresentada veda expressamente o substabelecimento de
poderes de representação junto à Prefeitura. Aponta que os atos
administrativos estão pautados na legalidade administrativa. Pondera que o
Poder Judiciário somente pode analisar a legalidade do ato.
A Ilustre Promotoria de Justiça optou por não se
manifestar sobre o mérito no feito (fl. 1.115).
O recurso foi inicialmente distribuído à 13a Câmara de
Direito Público, que, por decisão monocrática, dele não conheceu,
determinando sua redistribuição a uma das câmaras especializadas (fls.
1.0117/1.121).
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
O recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, trata-se de mandado de segurança
impetrado pela apelante por meio da qual objetiva que o mérito de seus
pedidos administrativos de restituição de IPTU seja analisado pela interessada,
uma vez que os vícios formais de representação não existem.
Ocorre que a matéria tratada nestes autos diz respeito a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1063975-87.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09562 - RV
Página 5 de 6
“ações relativas a controle e cumprimento de atos administrativos” e a
competência para o julgamento é da 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito
Público, consoante a redação do artigo 3o da Resolução no 623, de
06/11/2.013, deste E. Tribunal de Justiça:
Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito) Grupos, numerados
ordinalmente, cada um deles integrados por 2 (duas) Câmaras, salvo o 1o Gupo,
que é integrado pelas três primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas
Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída por 18 (dezoito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, assim distribuídas:
I. 1a a 13a Câmaras, com competência preferencial para o julgamento das
seguintes matérias:
(...)
I.2. ações relativas a controle e cumprimento de atos administrativos;
(...)
II. 14a, 15a e 18a Câmaras, com competência preferencial para as ações
relativas a tributos municipais e execuções fiscais municipais, tributárias
ou não. (negritei)
Desta forma, tem-se que a ação que tenha por objeto
questão envolvendo matéria relativa a ato administrativo, o recurso à 2a
instância é entregue à competência das C. 1a a 13a Câmaras da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, destacando-se que o mandado de
segurança impetrado pela apelante sequer discute aspectos relativos ao
tributo municipal em si, razão pela qual não poderia ter sido distribuído a esta
C. 14a Câmara da Seção de Direito Público.
Em semelhante sentido, é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA
ATO CONSISTENTE NO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INCLUSÃO NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1063975-87.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 09562 - RV
Página 6 de 6
CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE OUTROS MUNICÍPIOS - CPOM DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Pedido limitado ao cumprimento das exigências
disciplinadas na Legislação de regência para obtenção do cadastramento Matéria
relativa ao ISSQN sequer debatida nos autos, que versa a respeito de controle de
ato administrativo Inteligência do artigo 103 do Regimento Interno deste E.
Tribunal Competência recursal que não é da C. 1a Câmara de Direito Público,
que figura como suscitada, mas sim da C. 3a Câmara de Direito Público, à qual
houve a primeira distribuição livre Conflito conhecido para fixar a competência da
C. 3a Câmara de Direito Público. (TJSP; Conflito de competência cível
0012564-50.2019.8.26.0000; Rel. Desa. Luciana Bresciani; Comarca: São
Paulo; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Data do Julgamento:
26/04/2.019; Data de Registro: 26/04/2.019)
Logo, data venia, equivocada a redistribuição deste
recurso a esta C. 14a Câmara de Direito Público.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente apelação,
para suscitar o Conflito de Competência negativo perante o C. Órgão
Especial.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)